Tribunal: TJMT
Processo: 1000666-05.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000666-05.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDERSON CRISTOVAO DA SILVA - CPF: 010.211.901-52 (APELANTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), VELOSO & TORTELLI LTDA - EPP - CNPJ: 36.928.711/0001-78 (APELADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), ANDERSON CRISTOVAO DA SILVA - CPF: 010.211.901-52 (APELADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), VELOSO & TORTELLI LTDA - EPP - CNPJ: 36.928.711/0001-78 (APELANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), CARLA FABIOLA PADILHA DIAS - CPF: 880.297.351-20 (ADVOGADO), CARLA FABIOLA PADILHA DIAS - CPF: 880.297.351-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – RECURSO DO AUTOR E DA RÉ DESPROVIDOS. 1.
No caso em que a pretensão do consumidor se baseia em negativa da contratação do serviço, admite-se amplo meio de prova da celebração de negócio jurídico válido, competindo, porém, à fornecedora de serviço apresentar conjunto probatório idôneo a comprovar a manifestação de vontade do consumidor e adoção de medidas mínimas de segurança para formalizar a operação. 2. “Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - 3a Turma - AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011). 3. Nos termos da
Súmula no 385 do STJ, dá anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com as circunstâncias das causas e a condição dos litigantes, para que, por um lado, compense os danos sofridos pela vítima e puna razoavelmente o ofensor, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VELOSO & TORTELLI LTDA – EPP, e também por ANDERSON CRISTOVÃO DA SILVA, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1000666-05.2017.8.11.0002), ajuizada pelo primeiro apelante contra a segunda, julgou o pedido parcialmente procedente para “
confirmar a liminar deferida, declarar a inexistência do débito objeto da presente ação e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00, atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a sentença
”
(
cf. Id. no 111866492).

A ré/apelante a
firma que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar a condenação indenizatória por danos morais, pois, ao inserir os dados do autor no SPC,
“
agiu em exercício regular de um direito, eis que ele adquiriu diversos produtos e deixou de pagá-los quando do seu vencimento, o que de fato dá o direito de cobrança
”,
e, ainda que assim não fosse,
a pretensão indenizatória por dano moral encontra óbice no entendimento consagrado na Súmula no 385 do STJ de que, “
dá anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”; em todo caso, diz que é necessário rever o valor
indenizatório fixada na sentença, já que afronta princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, dando causa ao enriquecimento injustificado do autor.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, ao menos, reduzido o valor indenizatório por dano moral (cf. Id. no 111866503).

O autor/apelante, por sua vez, alega que
o valor indenizatório fixado na sentença
não é suficiente para compensar o prejuízo moral sofrido em razão da negativação indevida, até porque a “
empresa/recorrida negativou dolosamente o recorrente por uma dívida inexistente; tal atitude da empresa recorrida causou transtornos ao recorrente que ficou sem poder contratar com as empresas do comércio por mais de 01 (um) ano, bem como, perdeu seu livre poder de negociar
”,
tampouco se presta a atender o caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória, prestigiando o descaso do réu com a situação comprovada nos autos, razão
pela qual pede
o provimento do recurso para seja fixada a restituição dobrada do indébito e majorado o valor da indenização por danos morais para 10 mil reais (cf. Id. no 111866509).

O autor ofertou contrarrazões ao apelo adversário, pugnando pelo
desprovimento do apelo adversário (cf.
Id. no 110638976).

A ré não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 111866511).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito fundada em negativa do consumidor de contratação do serviço da empresa/ré e de desconhecimento do fato gerador da dívida que a levou a negativá-lo, cuja controvérsia foi assim dirimida pela sentença apelada:

“(...), cuida-se de ação em que a parte autora sustenta que não realizou a compra, no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), que deu causa à negativação do seu nome pela empresa/requerida, requerendo, portanto, a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais que lhe causou.

A requerida, por sua vez, afirma que a cobrança é devida; que a compra foi feita pelo autor através de contato telefônico e não foi quitada; que agiu em seu legítimo direito, vez que o débito é devido e a inscrição é regular.

Contudo, considerando a inversão do ônus da prova, e a análise do acervo probatório produzido nos autos, verifico que o autor logrou êxito em carrear ao feito documentos que demonstram a veracidade das suas alegações, haja vista que juntou o extrato da negativação de seu nome e questionou, de forma firme e coerente, a realização da compra, afirmando categoricamente que não realizou a mesma.

De outra banda, a ré nada trouxe ao feito para afastar o direito perseguido pela autora, de modo que, dada a inversão do ônus da prova, há que se concluir pela ilegalidade da cobrança.

Não é demais destacar que o documento apresentado pela requerida: uma única nota fiscal, a qual encontra-se apócrifa e com erro material quanto ao nome do requerente. E, assim, não pode ser considerado elemento seguro de prova.

Valioso consignar também que o informante EDIVALDO BERTONI DA COSTA, ao ser ouvido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que realizou a suposta compra/venda via telefone, e que não é necessário o envio de nenhum documento pessoal para a efetiva realização da compra. Desse modo, ao decidir realizar comprar nesta modalidade, a requerida deve assumir os riscos da possibilidade de uma pessoa se passar por outra ao telefone, e realizar uma compra fraudulenta, como resta inconteste ter acontecido no presente caso.

E, além disso, tal entrega também não restou comprovada por qualquer outra prova que tenha sido produzida nos autos, o que impõe a procedência da demanda.

(...)

Dessa forma, não restou demonstrado nos autos que o débito é devido, de modo que resta evidente que a inscrição do nome da autora se deu de forma ilegal, impondo-se o dever de indenizar da requerida, pois agiu de forma negligente.”

Embora insista em que agiu em exercício regular do direito ao inserir os dados do autor nos cadastros restritivos, a ré/apelante não combate a conclusão sentencial de que a única prova juntada aos autos é “
uma nota fiscal apócrifa, que não traz qualquer assinatura apta a comprovar que os produtos realmente foram entregues e que a entrega se deu para o autor
”, sendo assim
, considerando que o autor nega a existência de qualquer relação jurídica, e tendo em vista que o contrato questionado foi celebrado via
call center
, somente por meio do telefone, sem documento escrito ou outra forma de documentação do negócio, é evidente que competia integralmente a ré o ônus

de comprovar a contratação, sendo que, ausente prova segura, forçoso é reconhecer a ilegalidade das cobranças e do apontamento negativador.

Como se sabe, a jurisprudência dos tribunais nacionais, especialmente a do STJ, já consolidou a orientação de que o dano moral emerge do fato objetivo da inscrição em si, independentemente de efeitos e embaraços concretos que o registro desabonatório possa causar à vida comercial, profissional e social da vítima;
no entanto,

conforme já definiu o STJ, “
dá anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento
” (STJ, Súmula no 385).

O extrato de consulta ao SPC/SERASA constante dos autos
mostra que a inscrição restritiva feita a pedido da ré Veloso&Totelli foi incluída no dia
22/07/2012
, enquanto que os outros dois apontamentos restritivos que ali aparecem, ambos incluídos a pedido da Energisa, datam, respectivamente, do dia
26/12/2012
e 10/09/2013 (cf. Id. no 111862981), logo, como inexistia inscrição restritiva preexistente ao ato ilício praticado pela ré/apelante, caracterizado está o dano moral e o dever de indenizar.

A
fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, ainda, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, embora o dano moral se origine da simples publicidade decorrente da inclusão dos dados pessoais do consumidor nos cadastros restritivos, e
não obstante ao constrangimento inerente à negativa de crédito no comércio em decorrência da constatação de que seu nome estava injustamente inserido nos cadastros de maus pagadores, não há mínima prova de que o autor passou por qualquer outra situação excepcional que justifique ou autorize a majoração do valor indenizatório; aliás, para além da presunção do dano decorrente da negativação indevida (dano moral
in re ipsa
), não há nos autos provas que demonstrem a existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida pelo autor, já que que ele não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido.

Por outro lado, considerando o perfil econômico das partes, as circunstâncias fáticas envolvidas no caso, como o fato de que o autor em nada contribuiu para ocorrência do evento danoso, assim como a desídia da ré em não proporcionar atendimento devido diante da queixa do reclamante, admito que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mostra-se justo e adequado às particularidades do caso, atendendo o dúplice caráter da indenização por danos morais, bem assim os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser compatível com a média de valores normalmente fixados e adotados em casos semelhantes por este Tribunal de Justiça.

A propósito (sem
destaques
nos originais):

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CÓPIA DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – (...) - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

(...).
A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, fixada em R$ 4.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.
Os honorários devem ser majorados, levando-se em conta o trabalho do advogado, o lugar da prestação dos serviços e a natureza da ação.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 66628/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL COM RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MANTIDO – (...) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Ante a ausência de provas de que a cobrança é legítima, não há como afastar a responsabilidade pelo abalo moral decorrente da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. (...) In casu,
considerando o grau de culpa da Apelante, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, mantém-se a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(...)” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 106106/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM CANCELAMENTO DE TÍTULO C/C DANO MORAL – (...) - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO DE BANCO DO BRASIL S. A. CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 178823/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)

Pelo exposto, desprovejo ambos os recursos, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios arbitrados na sentença em favor do advogado da parte autora.

Custas recursais
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022